Tribunal: STF
Processo: ARE 1344957
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 112): 



    “SENTENÇA CITRA PETITA. Sentença que não apreciou todos os pedidos formulados pela Autora, ora Apelante. Vício reconhecido ex officio. Causa madura. Aplicação dos arts.1013, § 1º e § 3º, ambos do NCPC, tendo em vista que a causa está pronta para julgamento. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS. Alegação de ilegalidade do Decreto Estadual nº 64.073/19. Inadmissibilidade. Decreto que condicionou a restituição de valores à renúncia de direitos que não está prevista na Lei Estadual nº 16.877/18. Possibilidade. Contribuintes que poderiam não aceitar tal restituição e ingressar com ação postulando outra forma e valores de restituição. Autora que aderiu a sistemática de devolução prevista no decreto e recebeu o valor, aceitando o regramento editado. Sentença mantida. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS.. Incabível o recebimento dos valores referentes a taxa de mandato. Observância da EC EC 45/04 e Lei Estadual nº 11.608/03 que vedaram a destinação de custas e emolumentos para custeio de outros serviços, que não aqueles afetos às atividades específicas do Poder Judiciário. Taxa de mandato que não compõe o patrimônio da participante. Precedente. Sentença mantida. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS. Indenização pela perda de uma chance e por danos morais. Impossibilidade. Dano hipotético não passível de reparação. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Autora tinha mera expectativa de direito de se aposentar pelo plano de previdência. Não ocorrência de dano moral. Sentença mantida. Recurso improvido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 3, p. 58).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a’, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, XXII, XXXV; 37 § 6º; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, que 



    “do simples cotejo das razões dos embargos com o v. acórdão que os julgou, resta evidenciado que não foram analisadas e ou solucionadas diversas questões relevantíssimas para o deslinde da causa, e que, em tese, poderiam resultar em conclusão diversa da que chegou o Tribunal de Justiça local. Até mesmo a falsa e inexistente premissa, de que a recorrente havia efetuado o resgate dos valores que lhe foram disponibilizados, para depois ajuizar a ação, não foi esclarecida pelo Tribunal a quo, como deveria.” (eDOC 3, p. 24)



    Acrescenta-se, ainda, que “se o v. acórdão não analisou as questões constitucionais que lhe foram submetidas pela autora ora recorrente, nem mesmo após oposição de oportunos e tempestivos embargos de declaração, também rejeitados, houve inegável afronta aos precitados artigos 5º, XXXV, e 93, IX, da CF.” (eDOC 3, p. 25) 



    Aduz-se, ainda, que: (eDOC 3, p. 30)



    “A despeito da clara violação a uma propriedade que o próprio réu ora recorrido admitiu tocar à autora ora recorrente, o v. acórdão recorrido, no entanto, julgou improcedente a pretensão de reparação material, sob o fundamento de que a Lei Estadual nº 10.394/70, parcialmente alterada pela Lei nº 13.549/09, e depois pela Lei nº 16.877/18, previa apenas a restituição das contribuições individuais do participante, e não a parcela do patrimônio correspondente à taxa de mandato. Como se a lei (aqui assemelhada a uma espécie de AI5, de péssima memória) pudesse autorizar o Estado de São Paulo a invadir a propriedade privada constitucionalmente garantida, sem prévia e justa indenização em dinheiro.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF. (eDOC 4, p. 7)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No julgamento do RE-RG 956.302, finalizado em 20.05.2016 (Tema 895), esta Corte entendeu pela inexistência de repercussão geral quando a invocação do princípio da inafastabilidade de jurisdição ocorre com fundamento em argumentos genéricos, demonstrando inconformismo com o deslinde legal dado ao feito por incidência das normas de direito processual civil, como ocorreu no caso dos autos. 



    Por fim, o julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 2, pp. 113-122):



    “(...)



    1. De início, note-se que há vício parcial na sentença, por ser ela citra ou infra petita. Com efeito, o juízo a quo deixou de analisar o pleito quanto ao reconhecimento de ilegalidade do art. 3º, § 3º, do Decreto Estadual nº 64.073/2019 (cf. fls. 42), apreciando apenas as questões da restituição integral das contribuições e da indenização. Destarte, tratando-se de vício sanável, possível a complementação do julgado, nos termos do arts. 1013, § 1º e § 3º, ambos do NCPC. Passa-se, assim, ao julgamento da causa. 2. Depreende-se dos autos que a autora aderiu ao plano previdenciário da Carteira de Previdência dos Advogados em 01/07/1997, sob a vigência da Lei Estadual nº 10.394/70. Com o advento da Lei Estadual nº 13.549/09, foi facultado ao contribuinte, em caso de desligamento, o resgate parcial dos valores das contribuições pagas. Posteriormente, foi editada a Lei Estadual nº 16.877/2018, estabelecendo que os beneficiários que ainda não estivessem em gozo da aposentadoria e nem adquirido o direito de requerê-la até 26/06/2009, caso da autora, não mais seriam contemplados com o benefício, concedendo-se a possibilidade de resgate das contribuições já pagas. Desta forma, a autora ajuizou a presente demanda pleiteando: a) declaração de ilegalidade e ineficácia jurídica da parte final do §3º do art. 3º do Decreto Estadual nº 64.073/2019, especialmente no que diz respeito à expressão “renúncia a quaisquer outros direitos em relação à respectiva Carteira”; b) condenação do réu à indenização decorrente de restituição parcial, em valor não inferior a R$ 58.727,16; c) indenização pela perda de uma chance e d) indenização por dano moral a ser fixada pelo Juízo. A r. sentença julgou a ação improcedente, insurgindo-se a apelante por meio do presente recurso. 3. O recurso não merece provimento. De fato, a Lei nº 16.877/2018 que autorizou a extinção do Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo - IPESP, assim dispõe:



    (...)



    Por sua vez, o Decreto Estadual nº 64.073/19, que regula a lei acima citada estabelece que: 



    (...)



    Como se verifica, os contribuintes que aderissem e aceitassem o recebimento dos valores da restituição das contribuições, nos termos do decreto (o texto legal destaca: “na forma deste artigo”), estariam dando quitação e não poderiam reclamar qualquer diferença em relação a citada carteira. Era exclusiva opção dos contribuintes aderir ou não a tal forma de restituição. Evidentemente os que não aceitassem a restituição nos moldes previstos no Decreto, poderiam desde logo ingressar com ação judicial. No caso em tela, a autora aceitou a aderiu ao regramento do decreto, tendo recebido os valores, como comprovado às fls. 179/180. Inviável que aceite os valores e depois passe a questionar as condições estipuladas pelo decreto. Note-se que tais estipulações são usuais em situações como essas; bem como em casos inversos, como de parcelamento de débitos tributários, onde o aderente ao parcelamento renuncia ao direito de questionar as dívidas em embargos ou outros tipos de ações. 4. Por outro lado, quanto à pretensão de indenização decorrente da restituição parcial, o recurso não comporta acolhimento. A apelante pretende receber os valores referentes à taxa de mandato, pleito que não encontra amparo legal. Esta questão foi apreciada pela C. 5ª Câmara de Direito Público deste Eg. Tribunal de Justiça, na Apelação Cível nº 1038377-97.2019.8.26.0053, Relatora Desª Maura Laura Tavares, j. 21/09/2020, neste sentido: 



    (...)



    Verifica-se, portanto, que os valores recolhidos a título de “taxa de mandato” não integraram a conta individual da apelante, não havendo que se falar em restituição à autora. 5. Também é inaplicável à hipótese dos autos a teoria da “perda de uma chance”. Isso porque a mera possibilidade de benefício não basta para a caracterização desse tipo de dano, que demanda uma situação real e concreta. Ora, a autora tinha mera expectativa do direito, inexistindo direito adquirido à regime jurídico. Note-se que quando a referida Carteira foi extinta, a autora não havia preenchido os requisitos para a aposentadoria, havendo, tão somente, mera expectativa de direito. 6. Por fim, como houve o resgate do saldo da conta individual da autora e foi observado o princípio da legalidade, não subsistem as alegações da Apelante. Inexistindo ilegalidade no ato administrativo impugnado, não há que se falar em indenização por danos morais. 7. Considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, uma vez que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. Isto posto, o recurso é conhecido mas improvido, ficando mantida a r. sentença de fls. 213/220. Atento a regra do art. 85, § 11, do NCPC, fica majorada a verba honorária para 12% do valor atualizado da causa.”



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 21/5/19). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente